Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE AS AÇÕES PENAIS EM CURSO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO PARA JULGAR O FEITO QUE APURA OS CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF em face da autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em se determinar o juízo competente para processar e julgar os fatos constantes na queixa-crime no 0708247-74.2025.8.07.0003, relativos aos crimes de injúria e ameaça.
III – Razões de decidir:
3. A conexão instrumental, processual ou probatória se dá quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal).
4. A conexão probatória não depende de qualquer relação de tempo ou espaço entre os delitos, não se confunde com eventual coincidência de provas e não se caracteriza por razões de mera conveniência nos simultâneos processos (sequer pela celeridade ou economia processual), reclamando-se que haja vínculo objetivo entre as provas dos diversos fatos criminosos.
5. Os fatos e crimes narrados nas duas ações penais em curso foram supostamente praticados pelo mesmo acusado em face da mesma vítima, em contexto de violência doméstica. No entanto, nada há nos autos indicação de que as provas acerca do crime de lesão corporal sejam imprescindíveis para a comprovação dos delitos de injúria e ameaça, descritos na queixa-crime, ou vice-versa.
6. A ação penal nos crimes de injúria e ameaça é de natureza privada e tramitará em rito diverso ao rito processual do crime de lesão corporal grave, cuja ação penal é de natureza pública. Desta maneira, sequer é possível afirmar, com segurança, que a tramitação conjunta dos delitos prestigiaria os princípios da celeridade e economia processual, sendo possível que estes sejam mais bem atendidos em tramitações separadas das infrações penais.
7. De acordo com a estrutura operacional do Processo Judicial Eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o encaminhamento de Termo Circunstanciado ao Juiz das Garantias não é previsto. A atuação do Juiz das Garantias está restrita aos Inquéritos Policiais e procedimentos investigatórios correlatos (Resolução TJDFT n. 4 de 28 de agosto de 2024).
IV – Dispositivo:
8. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF (Juízo Suscitado) para processar e julgar os crimes em apuração na queixa-crime no 0708247-74.2025.8.07.0003.